Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702687-55.2019.8.07.0006 RECORRENTE: KEILA APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO PRENCHIMENTO DOS REQUISISTOS.DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). ENFERMIDADE CURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1. O seguro é um típico contrato civil, pelo qual o segurado paga um prêmio e, em consequência, a seguradora o acoberta contra riscos predeterminados. 2. O recebimento da indenização pretendida pela Apelante requer que a patologia esteja enquadrada nos critérios da cobertura e doenças especificadas taxativamente nas Condições Gerais, a qual dispõe as condições especiais para a cobertura de doenças graves – CDG 3. A neoplasia não preenchia, no momento da regulação do processo de sinistro, os critérios exigidos para cobertura de doenças graves em estágio avançado, não sendo, assim, devido o pagamento da indenização securitária. 4. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46, 51, inciso IV e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que estão presentes todos os requisitos para a concessão do seguro. Acrescenta que apresenta as duas situações previstas no rol de cobertura do contrato, ficando evidente o seu direito ao pagamento da indenização. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489 §1o, incisos III e IV, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 46, 51, inciso IV e 54, §4o, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Irresignada com a negativa dada pela Seguradora, a qual reputa indevida, ajuizou a presente ação para buscar garantir seu pretenso direito. O recebimento da indenização pretendida pela Apelante requer que a patologia esteja enquadrada nos critérios da cobertura e doenças especificadas taxativamente nas Condições Gerais, a qual dispõe as condições especiais para a cobertura de doenças graves - CDG. Nesse sentido, para o pagamento de indenização é necessário que a patologia esteja enquadrada nos critérios definidos no contrato pactuado, sendo coberta apenas as patologias dispostas taxativamente nas Condições Gerais do produto, contendo, assim, cada uma os seus requisitos específicos. Ocorre que, após a comunicação do sinistro e análise da documentação necessária encaminhada pela Autora à Seguradora, foi emitido parecer médico, o qual atestou que a neoplasia de rim de que a Autora era portadora, não configurava quadro oncológico cuja gravidade preenchesse os critérios de Cobertura de Doença Grave – CDG. Nesse sentido, após a reanálise do processo de sinistro e a conclusão da perícia oncológica, restou evidente que, em que pese a Autora possuir neoplasia maligna, esta ainda se encontra em tratamento, sem invalidez de cunho definitivo, sendo que a doença sequer se encontra em estágio avançado ou terminal, sendo seu prognóstico favorável. Nos termos do contrato de seguro de vida celebrado, não basta o mero surgimento da doença para que o segurado faça jus à indenização contratada. Para tanto, deve haver, para além da enfermidade, a comprovação de mau prognóstico a curto prazo ou nos casos em que o segurado foi considerado inválido para todo e qualquer trabalho em consequência do tratamento, mesmo quando extirpada a lesão neoplásica maligna, nos termos da cláusula 6.3.1. Verifica-se que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico (nefrectomia radical) em 28/05/2018, sem intercorrência e sem necessidade de terapias adicionais. Houve boa evolução do quadro, não havendo mais propostas de tratamento, conforme relatório médico de id 31477610 - Pág. 1. Não está incapacitada total e permanentemente para atividades laborativas e nem incapacitada parcial e definitivamente para a função que exercia antes da doença. Conclui-se que a doença da autora apresentava prognóstico evolutivo e terapêutico favorável e estava inserida em plano de tratamento direcionado à cura e ao seu controle clínico. A doença não se enquadrava, portanto, no item 2 do anexo I - "Cobertura Para Doenças Graves (CDG)", que exigia que o câncer se enquadrasse no conceito neoplasia maligna de mau prognóstico a curto prazo ou nos casos em que o segurado foi considerado inválido para todo e qualquer trabalho em consequência do tratamento, mesmo quando extirpada a lesão neoplásica maligna (id 36346457 - Pág. 18). Ante o exposto, a neoplasia não preenchia, no momento da regulação do processo de sinistro, os critérios exigidos para cobertura de doenças graves em estágio avançado, não sendo, assim, devido o pagamento da indenização securitária (ID 20401178). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023